Tribunal: TJBA
Processo: 8081366-38.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8081366-38.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JANDIRA FERREIRA DOS SANTOS CONCEICAO Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação interposto por autora de ação de produção antecipada de provas, com o objetivo de viabilizar perícia médica que esclareça circunstâncias do óbito de seu genitor, em contexto de suposto erro médico e responsabilidade civil do Estado. A sentença indeferiu o pedido de perícia por ausência de interesse de agir, extinguindo o feito sem resolução de mérito. II. Questão em discussão: Discute-se se o indeferimento da produção de prova pericial requerida em ação autônoma de produção antecipada de provas configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e do acesso à justiça. III. Razões de decidir: A ação de produção antecipada de provas, conforme o art. 381 do CPC, admite seu manejo em hipóteses em que a prova seja útil para prevenir litígios, instruir futura ação ou viabilizar autocomposição, sendo desnecessária a demonstração de urgência. A perícia médica requerida revela-se essencial para apuração da dinâmica dos fatos, identificação de eventual falha na prestação do serviço de saúde e avaliação da pertinência de futura ação indenizatória, configurando legítimo interesse de agir. O indeferimento da prova pericial requerida, sem análise da sua utilidade, constitui cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente em hipóteses que envolvem responsabilidade técnica, como erro médico. IV. Conclusão: Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1. A ação de produção antecipada de provas possui natureza autônoma e pode ser ajuizada para viabilizar a autocomposição ou instruir futura demanda, nos termos do art. 381 do CPC. 2. O indeferimento imotivado da prova pericial requerida nessa modalidade de ação configura cerceamento de defesa e afronta ao princípio do acesso à justiça." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8081366-38.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como parte recorrente JANDIRA FERREIRA DOS SANTOS CONCEIÇÃO e parte recorridos ESTADO DA BAHIA e OUTROS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, Salvador, 2026. PRESIDENTE ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA